Tribunal: STF
Processo: HC 233776
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg nos EDcl no HC 853289/SP):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - "[...] esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). - O acórdão impugnado entendeu que a medida de busca e apreensão domiciliar foi judicialmente deferida "em virtude de indícios de que haveria entorpecentes e outros itens de natureza ilícita no imóvel, consistentes, não só em denúncias anônimas que davam conta que os pacientes exerciam atividades relacionadas à mercancia espúria, como, também, em informações obtidas através de diligências que constataram a ocorrência de movimento relacionado a traficância de entorpecentes naquele local" (fl. 116). - Em casos como o presente, não há ilegalidade flagrante. A existência de 'denúncias anônimas especificadas' e a realização de diligências confirmatórias da existência de movimentação típica de ponto de venda de drogas autorizariam até mesmo o ingresso na residência para a colheita de provas sem a autorização judicial prévia, sendo suficientes portanto, para legitimar a decisão que decretou o mandado de busca e apreensão ora questionada. - Agravo regimental desprovido.



    Busca-se o trancamento da ação penal, tendo em vista que a decisão que determinou a busca e apreensão domiciliar foi motivada em denúncia anônima e carece de fundamentação idônea. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Verifico que o impetrante não trouxe aos autos o inteiro teor do acórdão proferido no âmbito do STJ - documento indispensável à aferição da ilegalidade ora aventada.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente